Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-56.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007937-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), WILIAS DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 044.898.201-35 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WILIAS DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 044.898.201-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO

E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS
. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURA
ÇÃO
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006
(
tráfico de drogas e associação para o tráfico)
e no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003
(
posse de munição de uso restrito)
. A
prisão
em flagrante
foi homologada e convertida em
preventiva, com
fundamento
na necessidade de
garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento das drogas, da apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância e de munições de uso restrito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial,
foi amparado por fundadas razões
, de modo a afastar a alegada nulidade das provas obtidas; (
ii
)
determinar se o lapso temporal transcorrido na persecução penal caracteriza
constrangimento
ilegal
por
excesso de prazo na formação da culpa;
(
iii
)

averiguar
se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP;
(
iv
)
verificar se as condições pessoais favoráveis d
o
paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar; e (V)
aferir
se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF
.

Não há excesso de
prazo
quando a ação penal tramita regularmente, observadas as particularidades do caso concreto e a reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A prisão preventiva, quando
fundada
em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciem a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva,
mostra-se apta a justificar a segregação cautelar para
a
garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente
justificadas

a posteriori
. 2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando na ausência de desídia estatal. 3.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública
4.

As condições pessoais fa
voráveis
d
o
paciente
não afastam a
custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública. 5.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o risco de reiteração delitiva evidencia a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, 316, parágrafo único, 319 e 647; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei n.º 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg
no RHC nº 181.938/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/09/2023; TJ-MT, HC nº 1046446-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wilias
do Nascimento Souza
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1015070-82.2025.8.11.0042, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, homologou a
sua
prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão e das provas obtidas, ao argumento de violação de domicílio sem mandado judicial e de ausência de situação de flagrância apta a justificar o ingresso na residência. Aduz, ainda, excesso de prazo na formação da culpa
e ausência de
fundamentação concreta para a custódia cautelar, ao argumento de que a decisão se amparou em elementos genéricos, sem demonstração individualizada do
periculum
libertatis
, em afronta aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Por fim, invoca condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, sustentando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer
da
Dra. Rosana Marra,

manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Da
s
preliminar
es
de nulidade da busca domiciliar

e de constrangimento por excesso de prazo

O paciente sustenta a nulidade de todas as provas decorrentes do ingresso policial na residência do paciente, argumentando que a diligência foi realizada sem mandado judicial e fundadas razões
a
justifica
r
a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal dispõe que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
(Tema 280).

Portanto, a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, na ausência de ordem judicial, exige a prévia existência de elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, aptos a justificar o ingresso no domicílio.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras,
somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter
certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 2. No caso concreto, após receberem chamado relativo à prática de violência doméstica, os agentes compareceram ao local, momento em que o recorrente fugiu para dentro de uma casa, tendo a guarnição sentido forte cheiro de maconha e visualizado drogas espalhadas sobre uma mesa. (...) (STJ,
AREsp
n. 3.039.808/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/11/2025).

No caso, a justa causa para o ingresso domiciliar não se fundou em denúncia anônima isolada ou em mera suspeita genérica, mas em conjunto de circunstâncias objetivas e contemporâneas.

A equipe policial, em patrulhamento ostensivo, visualizou o corréu
Deivede
Pereira Martins entregando substância entorpecente a terceira pessoa não identificada, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou a droga ao solo e empreendeu fuga. Diante da constatação visual da prática de tráfico de drogas, os policiais abordaram
Deivede
, encontrando em sua posse a quantia de R$ 100,00 em espécie. Realizaram busca em sua residência, onde localizaram 6 porções de cocaína, embalagens tipo
zip
lock
utilizadas para fracionamento de drogas e dinheiro em espécie.

Durante a abordagem,
Deivede
informou que a droga havia sido adquirida do paciente, indicando o local onde este poderia ser encontrado. A equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, logrando êxito em localizar o paciente, que, ao ser abordado, confessou ser o responsável pelo fracionamento e distribuição de substâncias entorpecentes nas chamadas "lojinhas", abastecendo os pontos de venda de drogas na cidade, inclusive o ponto gerenciado por
Deivede
.

Indagado sobre o paradeiro dos entorpecentes, o paciente declarou que estariam dentro de sua residência, no interior de uma mochila, afirmando, por diversas vezes, que "a casa havia caído".

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito ou ter em depósito para fim de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ostenta natureza permanente, porquanto sua consumação se protrai no tempo enquanto perdura a situação antijurídica. Conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal,
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Portanto, o estado de flagrância de crime permanente, aliado à confissão extrajudicial do paciente e à indicação precisa do local onde os entorpecentes estavam guardados, são circunstâncias que legitimaram o ingresso domiciliar e a apreensão das drogas no local.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa (STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe
21/10/2024).

Portanto, impõe-se reconhecer a legalidade do ingresso domiciliar e, em consequência, das provas obtidas durante a diligência.

No tocant
e
ao

alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo

para a formação da culpa
,
não se constata, pelo andamento da ação penal originária, mora indevida apta a caracterizar constrangimento ilegal. A denúncia foi oferecida em 30/12/2025, durante o recesso forense, e o feito prossegue regularmente, aguardando o cumprimento das notificações e a apresentação das respostas à acusação, sem notícia de inércia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Com efeito, a aferição de eventual excesso de prazo na instrução criminal não se submete a critério meramente aritmético, devendo ser realizada à luz do princípio da
razoabilidade e das particularidades do caso concreto. A simples extrapolação dos prazos legais, por si só, não conduz ao relaxamento da prisão preventiva, sobretudo quando inexistente desídia estatal e demonstrado o regular andamento do feito

(STJ -
AgRg
no RHC: 181938 CE 2023/0187470-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2023).

O
feito apresenta complexidade relativa, porquanto há pluralidade de réus, foram apreendidas múltiplas substâncias entorpecentes exigindo laudos periciais específicos, foram apreendidas munições de uso restrito demandando laudo balístico, e há necessidade de oitiva de testemunhas policiais e eventuais testemunhas de defesa.

Não
ressai d
os autos, inércia injustificada ou desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. A denúncia foi oferecida em 45 dias após a prisão, prazo que se mostra razoável, considerando o recesso forense de final de ano e a necessidade de conclusão dos laudos periciais. Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação dos acusados para apresentação de resposta à acusação, ato que, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, antecede o recebimento da denúncia.

A prisão preventiva foi reavaliada em fevereiro de 2026, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, demonstrando que o juízo de origem tem acompanhado a evolução do feito e a necessidade da manutenção da custódia.

Portanto,
além de inexistir nulidade da busca domiciliar também
não há excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão, devendo
ser
rejeitada
s ambas as preliminares arguidas.

Mérito

O paciente sustenta a
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva
,
contudo, tal alegação
não procede,
pois,
a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou sua equiparação aos crimes hediondos, mas descreveu o contexto fático da prisão
. Justificou
a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento, a presença de petrechos típicos de mercancia,
as declarações atribuídas ao paciente no contexto do flagrante acerca do fracionamento e da distribuição de entorpecentes
e a apreensão de munições de uso restrito.

Assim, não se trata de motivação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, analisadas em conjunto com o contexto do flagrante, evidenciam risco concreto à ordem pública. A apreensão de mais de cem porções individualizadas, em diferentes estágios de preparo, afasta a hipótese de tráfico eventual e indica, em tese, atividade estruturada de comercialização de entorpecentes.

A esse respeito
,
este Egrégio Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que

é legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas quando fundada em elementos concretos da apreensão (quantidade/forma de acondicionamento e instrumentos da traficância) e na reincidência, evidenciando risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10464469020258110000, Relator: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2026).

Além disso, a apreensão de 37 munições de uso restrito, calibre 9mm
, reforça a gravidade concreta da conduta e acentua o risco decorrente da atividade criminosa, sobretudo por evidenciar potencial vínculo entre o tráfico e o emprego de violência.

A existência de condições pessoais favoráveis
como residência fixa, vínculo empregatício e existência
de dependentes, não poss
ui
aptidão, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos, conforme Enunciado n.º 43 da TCCR.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão
, não se mostram adequadas nem suficientes, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Os
elementos coligidos nos autos
indicam, em tese, a utilização do imóvel para armazenamento, fracionamento e distribuição de entorpecentes, em contexto que revela risco concreto de reiteração delitiva, incompatível com a adoção de providências menos gravosas.

Dessa forma, a prisão preventiva revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada
, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Wilias
do Nascimento Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026